Tribunal: STF
Processo: ARE 1421884
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Pela Petição STF nº 133.970/2023 (e-doc. 117), Itaú Unibanco S.A., informa que “as partes formalizaram acordo, conforme foi noticiado nos autos em 24/05/2023, mas o avençado não foi analisado por essa Suprema Corte”.



    2. No citado acordo (e-doc. 114), as partes informam que “resolveram TRANSIGIR, colocando termo à presente lide”, e ao final requereram a homologação, “desistindo do prazo para a interposição de todo e qualquer recurso, inclusive dos já interpostos, nestes autos ou seus apensos ora habilitados”.



    3. Nas procurações carreadas aos autos (e-docs. nº 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30 e 31), constam os poderes específicos para transigir.



    4. Ante o exposto, reconsidero a decisão negativa de provimento ao agravo no recurso extraordinário (e-doc. 116 - publicada em 21/11/2023) e homologo o acordo celebrado, para que produza os efeitos legais, e julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, al. “b”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator